Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735812-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA LUSTOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sandra Cristina Lustosa contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos dos empréstimos consignados e débitos em conta corrente ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos (proc. no 0703870-05.2021.8.07.0002, ID no 105555584). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida nos autos principais. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar e os documentos apresentados no processo de origem são insuficientes. 5. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que a agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO